Tribunal: TJES
Processo: 5000397-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000397-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO: POSTO CENTRAL LTDA e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR CORREIO RECEBIDA POR TERCEIRO NO ENDEREÇO DO EXECUTADO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Aracruz contra decisão da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz, que, nos autos da execução fiscal nº 5000358-62.2020.8.08.0006, ajuizada em face de Posto Central Ltda. e Diego Rangel Trivilim, declarou a nulidade da citação do sócio por ter sido o Aviso de Recebimento (AR) assinado por terceiro. O agravante requer a reforma da decisão para que seja considerada válida a citação e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se é válida, no âmbito da execução fiscal, a citação realizada por AR recebido por terceiro no endereço do sócio da empresa executada, especialmente quando há indícios de vínculo familiar entre o destinatário e o signatário da correspondência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) prevê regramento específico quanto à citação postal, considerando válida a entrega da carta no endereço do executado, ainda que recebida por terceiro, conforme art. 8º, II.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a citação por AR recebida por pessoa diversa do representante legal é válida, desde que realizada no endereço do devedor, por presumir-se que o destinatário será comunicado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo reforça a validade da citação postal com AR assinado por terceiro, desde que o endereço corresponda ao da parte executada.

Nos autos, a citação do sócio foi realizada via AR no endereço constante do cadastro municipal, sendo recebida por pessoa identificada como sua genitora, o que reforça a presunção de ciência do destinatário e valida o ato citatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A citação realizada por Aviso de Recebimento, entregue no endereço do executado e assinada por terceiro, é válida no âmbito da execução fiscal, conforme disposto no art. 8º, II, da Lei nº 6.830/1980.

A presunção de ciência do ato citatório se reforça quando o terceiro que assina o AR possui vínculo familiar com o executado, especialmente quando assim consta nos registros do sistema processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000397-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

AGRAVADO(S):
DIEGO RANGEL TRIVILIM E POSTO CENTRAL LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz na
execução fiscal nº 5000358-62.2020.8.08.0006
por ele ajuizada em face de POSTO CENTRAL LTDA e DIEGO RANGEL TRIVILIM, que declarou a nulidade da citação do sócio em virtude do A.R. ter sido recebido por terceiro.

Em suas razões recursais (Id 11721011), o Município agravante defende que a decisão que desconsiderou o ato de citação em virtude do Aviso de Recebimento ter sido assinado por terceiro não se coaduna com a legislação que rege o procedimento da execução fiscal e com o entendimento jurisprudencial acerca da matéria.

Argumenta que a Lei de Execuções Fiscais traz regra específica sobre a forma de citação, não havendo exigência de que a correspondência seja entregue ao seu destinatário, bastando que seja entregue no endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa.

Sustenta a existência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo recursal diante do transcurso do prazo de prescrição intercorrente para fins do redirecionamento do feito para o sócio-proprietário, que já teve início com a certidão do Sr. Oficial de Justiça, em 10/07/2022, certificando a não localização da empresa executada e da verossimilhança das alegações diante da previsão do no próprio art. 8º, II, da LEF, e no entendimento jurisprudencial citado.

Ante o exposto, requereu a concessão do efeito suspensivo recursal, e no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja considerada válida a citação por AR do sócio Executado e determinado o prosseguimento do executivo fiscal com os atos de constrição.

Decisão proferida no Id 11747723 deferindo o efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

Pois bem
, examinando detidamente os autos, não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento do efeito suspensivo recursal.

Isso porque, no âmbito da execução fiscal, há o regramento específico quanto ao seu procedimento, estabelecendo o artigo 8º, II, da Lei de Execuções Fiscais que
a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal
.

E por conta disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a citação por AR recebida por pessoa diversa do representante legal da pessoa física executada é válida
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÓBICES DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF, RESPECTIVAMENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
CITAÇÃO POR AR RECEBIDA POR PESSOA DIVERSA DO REPRESENTANTE LEGAL DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE
.

1. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles, bem como quando deficiente a fundamentação recursal (Súmula 283 e 284 do STF, por analogia).

2. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia). Ressalte-se que "a alegação de que o recurso especial versa sobre matéria de ordem pública não enseja a superação do requisito do prequestionamento" (AgInt nos EDcl no REsp 1806728/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/10/2019, DJe 16/10/2019).

3. "A jurisprudência do Superior Tribunal é no sentido de que a Lei de Execução Fiscal traz regra específica sobre a questão no art. 8º, II, que não exige seja a correspondência entregue ao seu destinatário, bastando que o seja no respectivo endereço do devedor, mesmo que recebida por pessoa diversa, pois, presume-se que o destinatário será comunicado"
(AgRg no REsp 1178129/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2010, DJe 20/08/2010).

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.313.937/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Em igual sentido, caminha a jurisprudência deste E. TJES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO SUBSCRITO POR TERCEIRO. VALIDADE. CONFIRMAÇÃO DO ENDEREÇO DA EXECUTADA. REGULARIDADE DO ATO CITATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A citação por carta com aviso de recebimento subscrito por terceiro é considerada válida quando direcionada ao endereço da executada constante dos registros oficiais, conforme dispõe o art. 8º, inciso II, da Lei de Execução Fiscal. 2. A confirmação do endereço pela própria executada em termo de parcelamento constitui elemento adicional que corrobora a validade da citação realizada, afastando dúvidas sobre a higidez do ato.
3. Reconhecida a validade da citação, cabe ao juízo de primeiro grau apreciar o pedido de suspensão da execução fiscal, formulado pela municipalidade em razão do parcelamento do débito. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI nº 5005092-35.2024.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, julgado em 19/11/2024).

No caso dos autos, a citação do sócio da empresa executada (DIEGO RANGEL TRIVILIM) contra o qual foi determinado o redirecionamento da execução fiscal foi efetivada pelos Correios via Aviso de Recebimento, no endereço constante do cadastro municipal, o qual restou entregue com aposição da assinatura de
Regina Marcia H. Rangel
(Id 30640531 dos autos de origem).

Ademais, apesar de a correspondência do sobrenome configurar indício de parentesco, no cadastro de parte no sistema EJUD do sócio executado consta a Sra.
Regina Marcia Rangel Trivilim
como sua genitora, o que corrobora a conclusão de que o destinatário da citação será comunicado da mesma.

Portanto, deve ser considerada válida a citação e determinado o prosseguimento do feito executivo.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso para considerar válida a citação do sócio DIEGO RANGEL TRIVILIM e para determinar o prosseguimento da execução fiscal com a análise dos pedidos manejados pelo Município.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)